Tribunal: TJBA
Processo: 8022040-50.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022040-50.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSPETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS DO SETOR COMÉRCIO E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME ELIA COELHO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que concedeu parcialmente a segurança para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL e do adicional do FECP no período de 01/01/2022 a 05/04/2022, em razão da necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à diferenciação entre operações destinadas a consumidor final contribuinte e não contribuinte do ICMS, no contexto da aplicação do Tema 1.093 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a tese de incidência do ICMS-DIFAL após a vigência da LC nº 190/2022, fundamentando-se nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 e nos Temas 1.093 e 1.094 do STF.

5.
A distinção entre consumidor final contribuinte e não contribuinte não foi omitida, pois a decisão esclareceu que a EC nº 87/2015 e a LC nº 190/2022 estenderam a sistemática do DIFAL a ambos os casos, sem alterar hipótese de incidência ou base de cálculo.

6.
O pedido do embargante é contraditório, pois requer o restabelecimento da sentença que foi integralmente mantida pelo acórdão, revelando intuito de rediscutir matéria já decidida.

7.
Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, não se admite uso dos aclaratórios para prequestionamento ou efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem ao reexame de fundamentos adotados de forma clara e suficiente no acórdão embargado.

2.
Não há omissão quando a decisão enfrenta a questão controvertida de modo explícito, ainda que contrarie a tese do embargante.

3.
O Tema 1.093 do STF aplica-se indistintamente às operações destinadas a consumidor final contribuinte ou não contribuinte do ICMS, impondo observância da anterioridade nonagesimal após a vigência da LC nº 190/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 (ARE 1.237.351/RG); STF, Tema 1.094 (RE 1.221.330); STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078; STJ, Súmula 98; TJ-BA, ED nº 0148566-92.2008.8.05.0001, j. 13.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022040-50.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
INSPETOR DE FISCALIZAÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS DO SETOR COMÉRCIO E SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA e outros (2)
e como embargada
PACTUAL COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.